Tribunal: TJSP
Processo: 1088006-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Reajustes por sinistralidade – Sentença que afastou os reajustes por sinistralidade aplicados desde 2011, determinando a incidência apenas dos índices da ANS – Recurso de ambas as partes – Recurso da ré postulando a manutenção dos reajustes por sinistralidade - Reajuste que, em princípio, não precisa observar os índices autorizados pela ANS – Necessidade, no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Reajustes por sinistralidade – Sentença que afastou os reajustes por sinistralidade aplicados desde 2011, determinando a incidência apenas dos índices da ANS – Recurso de ambas as partes – Recurso da ré postulando a manutenção dos reajustes por sinistralidade - Reajuste que, em princípio, não precisa observar os índices autorizados pela ANS – Necessidade, no entanto, de comprovação de que o aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, em razão de aumento de sinistralidade – Comprovação que não foi realizada – Reajuste que deve ser afastado – Hipótese, no entanto, em que deve haver apuração do percentual adequado, na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais – Recurso da autora - Pretensão a que seja declarada a nulidade da cláusula que autoriza o reajuste por sinistralidade e da cláusula que permite a rescisão unilateral da avença – Descabimento – Reajuste por sinistralidade que é lícito, nos contratos coletivos, e que pode incidir, desde que haja comprovação da necessidade do aumento – Licitude, ainda, da cláusula de resilição unilateral nos contratos coletivos - Inviabilidade de declaração genérica de nulidade da cláusula - Restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido.